Tribunal: TJMT
Processo: 1009465-83.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009465-83.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LETICIA ANDREZZA DA SILVA ALVES - CPF: 048.129.001-07 (APELADO), LINDOMAR VIEIRA DUARTE - CPF: 053.061.691-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA EDUARDA AIRES DOS SANTOS - CPF: 061.994.691-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA ANDREZZA DA SILVA ALVES - CPF: 048.129.001-07 (APELANTE), LINDOMAR VIEIRA DUARTE - CPF: 053.061.691-20 (APELANTE), MARIA EDUARDA AIRES DOS SANTOS - CPF: 061.994.691-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO SOUSA DE JESUS - CPF: 976.180.551-49 (VÍTIMA), RICHARDISON RUFINO DE CASTILHO (VÍTIMA), LETICIA ANDREZZA DA SILVA ALVES - CPF: 048.129.001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARDISON RUFINO DE CASTILHO - CPF: 423.102.198-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO
– CONDENAÇÃO –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

1.

ALMEJAD
A A MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/5
(UM QUINTO)
QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL – INVIABILIDADE – 2. REQUERIDA A FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO
PARA O
SENTENCIADO
– POSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

RECURSO
DEFENSIVO
–

3
.

ALMEJADA
PELO SENTENCIADO

A
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR PARA 1/
8
(UM
OITAVO
) –
PARCIAL
VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO –
EXASPERAÇÃO REALIZADA I
NI
DONEAMENTE EM 1/
4

(UM
QUARTO
)
– SANÇ
ÃO
READEQUADA
COM
MAJORAÇÃO
DE
1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES DO STJ

–
4
. PRETENDIDA
PELA SENTENCIADA
A
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
MENORIDADE
RELATIVA

–
IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –
5
. RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1
.

A
multireincidência
do sentenciado
em crimes patrimoniais justifica a exasperação da pena intermediaria em 1/5 (um quinto) por denotar m
aior reprovabilidade (S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
H
abeas
C
orpus
n.
515448).

2
.
É
imperiosa a
fixação
do regime inicial fechado para o
sentenciado
, ainda que sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a
4 (
quatro
)
anos de reclusão, porque ele é reincidente
,

e
possui circunstancias judiciais negativadas em seu desfavor, daí por que não é aplicável, na espécie, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
segunda a qual
: “
É admissível a adoção do regime prisional
semi-
aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

3.
A definição do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
”

No entanto,
o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena
-base
em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada
circunstância judicial negativada
,
deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.

4
.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da
menoridade relativa
da
sentenciada
, não se pode conduzir
sua

pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

5
. Recursos
parcialmente providos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s pelo
Ministério Público
e
por
Lindomar Vieira Duarte
e

Maria Eduarda Aires dos Santos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
-MT,
que nos
autos da Ação Penal n.
1009465-83.2021.8.11.0006
,
julgou parcialmente procedente a denúncia para a
bsolver
Lindomar

da imputação de violação de domicílio (art
.
150 do Código Penal), conden
ando-o, porém,
pela prática do crime de receptação (art
.
180 do Código Penal),
à
pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto,
e
14 (quatorze) dias-multa, cada um fixado na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mí
nimo vigente à época dos fatos; e
condenar
Maria Eduarda
pela prática dos crimes de receptação, fraude de lei sobre estrangeiro e

resistência (
art
s
.
180, 309 e 329 do Código Penal),
as
pena
s
de
1 (um) ano de
reclusão
e 8 (oito) meses de
detenção
, a serem cumpridas no regime inicial aberto,
e
10 (dez) dias-multa, cada um fixado na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mí
nimo vigente à época dos fatos, substituindo

a pena privativa de liberdade
aplicada a esta sentenciada
por 2 (duas) restritivas de direito
s
, a serem estabelecidas pelo
j
uízo da
s

e
xecuç
ões
p
enais
.

O
Ministério Público, nas razões recursais
que se encontram no
ID
129116773
,
postula o reconhecimento
da
multireincidência
de
Lindomar Vieira Duarte, a fim de que sua pena seja majorada na segunda etapa dosimétrica
em 1/3 (um terço)
;
bem como
seja fixado para ele o
regime
inicialmente
fechado.

Lindomar Vieira Duarte
e
Maria Eduarda Aires dos Santos
, forte nas razões que
estão
no
ID
129116778
,
pugnam pela
retificação
da dosimetria da
s

suas
pena
s

a fim de
“
(i) redimensionar as penas-bases, privativa de liberdade e multa,
para limitar as exasperações, correspondente à única vetorial do art. 59 do CP reconhecida na sentença, à fração de 1/8
, para o único delito imputado a
Lindomar
,
(
ii
) redimensionar as penas intermediárias
, privativas de liberdade e multas, aplicadas a
Maria Eduarda
,
fazendo incidir, no mínimo, o abrandamento de 1/6 para a atenuante reconhecida na sentença
e, por conseguinte, (
iii
) superar a vedação extraída do enunciado de n. 231 da Súmula do STJ, para
reduzir as penas intermediárias para aquém dos pisos cominados,
com os resp
etivo reflexos nas penas finais
”.
Por derradeiro,
prequestiona
m

toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Destaques no original

Nas contrarrazões vistas no
s

ID
s

129116779
e
129116781
,
as partes reb
a
t
e
ram as

razões e pugnaram
pelo desprovimento
da irresignação adversária.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
133909176
,
manifestou-se
pelo parcial provimento do
recurso
ministerial

e
pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,

constante
no
ID
129116654
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1o FATO

C
onsta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 15h35min, em local não precisado no Bairro Lava Pés, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
LINDOMAR VIEIRA DUARTE
e
MARIA EDUARDA AIRES DOS SANTOS, vulgo “DUDA”
, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas mais uma pessoa do sexo feminino não identificada, receberam, ocultaram ou transportaram, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistentes em
01 (um) secador de cabelo, 01 (um) botijão de gás, 01 (uma) escova rotatória, 01 (uma) fritadeira elétrica, marca
Midea
, 01 (uma) TV marca AOC, 32 polegadas, 01 (uma) mala contendo diversos perfumes, 13 (treze) vasilhas de
plástico tipo Tupperware e R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais)
pertencentes à vítima
Rogério Sousa de Jesus

Segundo emerge do caderno persecutório, os referidos produtos são produtos de origem criminosa, vez que foram furtados da residência da vítima durante a noite do dia 21 de novembro de 2021, nesta cidade de Cáceres/MT.

Infere-se dos autos que uma guarnição da polícia militar realizava rondas quando visualizou três indivíduos em uma caminhonete S10 parada em frente a um terreno baldio, buscando objetos que se encontravam escondidos no terreno e colocando-os dentro do veículo.

Ressai que os militares solicitaram apoio policial e tentaram efetuar a abordagem do veículo, oportunidade em que a caminhonete, conduzida por
MARIA EDUARDA
tendo
LINDOMAR
e terceira mulher não identificada como passageiros, empreendeu fuga do local, parando posteriormente para que o passageiro
LINDOMAR
saísse do carro e fugisse correndo a pé pelo bairro.

Exsurge que durante a fuga a passageira saltou da caminhonete e empreendeu fuga a pé, conseguindo se evadir. Após longo acompanhamento por várias ruas da cidade os policiais

conseguiram realizar a abordagem do veículo conduzido pela indiciada e, em buscas no automóvel, localizaram alguns dos objetos subtraídos na residência da vítima.

Abstrai-se que, na sequência, a vítima Rogério acompanhou os militares até o terreno baldio onde os denunciados estavam colocando objetos na caminhonete S10 e lograram êxito em localizar mais objetos produto do furto. Por fim, apurou-se que os denunciados tinham plena ciência da origem criminosa dos bens em questão.

2o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
MARIA EDUARDA AIRES DOS SANTOS, vulgo “DUDA”
, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

Consoante acima narrado, depreende-se que os policiais deram ordem clara e ostensiva de parada à indiciada, inclusive por meio de sinais sonoros e luminosos das viaturas, porém
MARIA EDUARDA
não parou o veículo que conduzia, fugindo por várias ruas da cidade.

Assim agindo, a indiciada desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções, incorrendo no crime do art. 330 do Código Penal.

3o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
MARIA EDUARDA AIRES DOS SANTOS, vulgo “DUDA”
, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionários competentes para executá-lo.

Desponta que durante a fuga, após desobedecer a ordem de parada dos policiais, visando escapar ao cerco montado, a indiciada conduziu a caminhonete visando atingir/atropelar os policiais militares que tentavam a abordar.

Em razão do perigo iminente à vida e à saúde da guarnição e de terceiros que transitavam no local, foi necessário inclusive que os
policiais realizassem disparos de arma de fogo na direção do pneu do veículo para tentar conter a fuga.

4o FATO

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
MARIA EDUARDA AIRES DOS SANTOS, vulgo “DUDA”
, com consciência e vontade, dirigiu o veículo Chevrolet S10, placas NJC-7956, cor preta, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

Infere-se que a denunciada, para fugir da polícia, evadiu-se por várias ruas, desobedecendo a sinalização de trânsito, gerando perigo de dano pessoal e patrimonial a terceiros.

Ressai que, após a abordagem da denunciada
MARIA EDUARDA
, constatou-se que esta não possuía permissão para dirigir ou habilitação.

5o FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua da Paz, Quadra 04, Lote 08, Bairro Cristo Rei, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
LINDOMAR VIEIRA DUARTE
, com consciência e vontade, entrou e permaneceu na casa de Richardson Rufino de Castilho e Gustavo Roberto dos Santos Leandro ou em suas dependências, contra a vontade expressa ou tácita destes.

Emerge dos autos que, após sair do veículo Chevrolet S10 conduzido por
MARIA EDUARDA
, o denunciado
LINDOMAR

empreendeu fuga a pé pelo bairro, sendo perseguido pelos policiais.

Ressai que o increpado invadiu a residência das vítimas pulando o muro e escondeu-se no interior de um banheiro localizado nos fundos do lote, tendo os policiais efetuado o cerco do imóvel.

Infere-se que os proprietários do imóvel permitiram a entrada dos policiais no local, sendo que o denunciado subiu no telhado da residência para novamente tentar fugir
do milicianos
. Após diálogo com os policiais, estes lograram êxito em realizar a abordagem e prisão de
LINDOMAR
.

[...]
.

Destaques no original

A
materialidade e autoria do
s
ilícito
s
descrito
s
na exordial acusatória encontram-se comprovadas, não
tendo sido
alvo de impugnação
pelos
sentenciados
.

Do recurso do Ministério Público

O
Ministério Público almeja
o reconhecimento
da
multireincidência
de
Lindomar Vieira Duarte
,

“
uma vez que na segunda fase de dosimetria foram reconhecidas três condenações anteriores deve a sentença ser reformada visando recrudescer a pena intermediária em 1/3 da pena basilar (5 meses)
”
;
bem
para
que
seja

fixado
o regime de cumprimento de
sua
pena no inicialmente fechado.

No ponto que interessa, e
is
a
parte
da
sentença condenatória relativa
à aplicação da pena de Lindomar Vieira Duarte
:

[...]
Com relação ao réu
LINDOMAR VIEIRA DUARTE
.

Art. 180, do CP.

O Código Penal atribui para o crime de receptação a pena de reclusão de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos, ou multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a
culpabilidade
, entendo que o grau de reprovabilidade é normal à prática delitiva.
O Réu possui
antecedentes criminais
, sendo uma das condenações em seu desfavor aplicadas nesta fase e as demais na fase posterior.
Nada há nos autos sobre a
conduta social
do acusado. Quanto a sua
personalidade
inexiste elementos para valorá-la. conforme antecedentes, é voltada para prática criminosa. Os
motivos do crime
ficaram esclarecidos na instrução, não o ajudando, nem prejudicando. Não houve quaisquer
consequências
para as vítimas, excetuando-se o prejuízo financeiro,
normal
à espécie. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Desta forma,
sendo apenas a circunstância dos
maus antecedentes
desfavorável ao réu, fixo a pena base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase de aplicação da pena, vislumbro a agravante da
reincidência
, art. 61, inciso I, do Código Penal, e, consequentemente,
majoro a pena do réu em 03 (três) meses e 02 (dois) dias-multa
, resultando, nesta fase,
pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira fase de aplicação da pena, não se vislumbra qualquer causa de aumento de pena ou diminuição.

Ao final resta a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
em razão do que dispõe o artigo 33, § 2°, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, haja vista tratar-se de réu reincidente.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade, eis que se trata de acusado reincidente, nos termos do art. 44, II, do CP.
[...].

(ID
129116749, p. 17).

Desta
camos

Vê-se, pois, que o

sentenciante majorou a pena
intermediária
de Lindomar

na segunda fase dosimétrica em 1/5 (um quinto), portanto, acima do mínimo de 1/6 (um sexto) recomendado pelo entendimento jurisprudencial
, com base na discricionariedade do magistrado.

Além disso,
p
or ter reconhecido a reincidência d
e Lindomar
, o sentenciante acrescentou
3
(
três
)
meses e 2 (dois) dias-multa

à pena intermediária
,
ou seja
,
1/5 (um quinto) sobre a pena-base,
conforme
se infere desta parte da sentença condenatória:

Desta forma,
sendo apenas a circunstância dos
maus antecedentes
desfavorável ao réu, fixo a pena base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase de aplicação da pena, vislumbro a agravante da
reincidência
, art. 61, inciso I, do Código Penal, e, consequentemente,
majoro a pena do réu em 03 (três) meses e 02 (dois) dias-multa
, resultando, nesta fase,
pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

(ID 129116749, p. 17).
Destacamos

A
pesar
de o
Código Penal não delimit
ar
a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração
mediante fundamentação concreta, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim,
a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
.
[...]
.

(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
26/06/2020).

Destacamos

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
." (
AgRg
no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe
22/05/2017.) [...]
.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
29/06/2020).

Destacamos

Sendo a
ssim, em
bora a
multireincidência
autorize distanciar o aumento do padrão recomendado,
o

quantum
adotado na sentença
condenatória
– 3 (três) meses e 2 (dois) dias-multa
–
mostra-se
proporcional, notadamente porque nenhuma particularidade foi invocada
para justificar
majoração além desse quantitativo, como a fração de
1/3 (um terço)
requerida pelo Ministério Público, especialmente porque a reincidência apontada não é específica
, conforme orienta a jurisprudência
d
este
Tribunal de Justiça
, no
julgado
abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA BASE – REDIMENSIONADA – AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES CRIMINAIS – NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTOS DO STJ – MENORIDADE RELATIVA – PREEXISTENCIA DE ATENUANTE NÃO CONDUZ A PENA AIXADO DO MÍNIMO LEGAL – SUMULA 231 DO STJ – MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO – ARESTO DO STJ –
MULTIREINCIDENTE
–
EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/5 – MAIOR REPROVABILIDADE
– MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – JUSTIFICA O REGIME FECHADO – STJ – HIPOSSUFICIÊNCIA – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS – ARESTO DO TJDF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE - READEQUAÇÃO DA PENA

Ações penais em curso e/ou condenações transitadas em julgado anteriormente “não constituem fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social como inadequada” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1442287/MS).

A preexistência de atenuante “não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231).

“A condenação por fato anterior à data do crime em apuração, mas com trânsito em julgado superveniente pode ser considerada circunstância judicial desfavorável maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.” (STJ,
AgRg
no HC 662.610/SP)

A
multireincidência
em crimes patrimoniais justifica a exasperação da pena intermediaria em 1/5 (um quinto) por denotar maior reprovabilidade (STJ, HC no 515448).

A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência, justificam o regime inicial fechado, “embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão” (STJ, HC 618.167/SC).

A análise da hipossuficiência econômica dos apelantes [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce
cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).
(TJMT, N.U 0008037-36.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021,
Publicado
no DJE 05/11/2021)
.
Destacamos

Além disso, o
Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e atenuantes da pena, motivo pelo qual cabe ao sentenciante,
com base

no
princípio do livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias existentes no caso concreto, fixando o
quantitativo
necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, de modo que
, no caso destes autos,
não cabe qualquer alteração na fração de 1/5 (um quinto) empregada pelo magistrado ao majorar a segunda etapa dosimétrica.

Por outro
viés
, com relação ao pleito de fixação do regime fechado para o cumprimento da pena
de Lindomar
,
tem
o
órgão acusador
inteira
razão, uma vez que, além de ser reincidente,
ele
possui circunstância judicial negativa (maus antecedentes),
daí por que, no caso em análise, não é aplicável a Súmula n.
269
do Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual
: “
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Do recurso d
a defesa

Lindomar Vieira Duarte

postula a
retificação
da
pena-base, ao argumento de que foi fixada
desproporcionalmente, colimando
a
exasperação no quantitativo de 1/8 (um oitavo) para
o
vetor analisado
pejorativamente.

Observa-se que o incremento da pena na primeira fase decorreu de valora
ção negativa dos antecedentes
do sentenciado
. E, não obstante a pretensão de objetivação desse índice de aumento,

é certo que isso não se alinha ao princípio da individualização da pena, que pressupõe a análise específica das circunstâncias para a fixação da pena devida.

A propósito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos
” (Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
21.03.2022.

Por sua vez
, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Portanto, não há critério matemático adequado para tal fixação, pois é incompatível com a análise de aspectos aferíveis na dosimetria.
E,
para fins de exemplo, pode-se notar que é possível extrair maus antecedentes tanto de uma única condenação anterior, como de diversas condenações anteriores. Mas nem por isso a negatividade é a mesma, pois obviamente é superior no caso de múltiplas condenações pretéritas. Então, embora tanto num como em outro caso fiquem caracterizados os maus antecedentes, o fator de aumento não pode ser o mesmo, nem pode ser objetivamente 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sext
o) ou qualquer fração que seja.

No caso destes autos,
constata-se que Lindomar
apresenta
quatro
condenações pretéritas transitadas em julgado, o que evidencia seus maus antecedentes
,
todavia
,
apesar disso, apenas uma delas foi empregada a esse título, afinal, a
s demais foram
empregada
s

a
guisa de reincidência, para agravar a pe
na na segunda fase dosimétrica.

E
ntretanto,
o
aumento de pena em
3
(
três
) meses
e 2 (dois) dias-multa, ou seja, em 1/4 (um quarto),
na primeira fase se afigura demasiado, de sorte que,
atento à motivação adotada na sentença condenatória a pena-base
de Lindomar
deve ser readequada.

Acerca do tema, não se pode olvidar que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da sanção seja feito acima da fração de
1/6
(um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção.

Aliás, n
esse sentido
, confira-se
o
acórdão a seguir resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Devidamente fundamentada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, a desconstituição das premissas fáticas para concluir pela absolvição demandaria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 2.
"A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica"
(
AgRg
no
AREsp
2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
31/03/2022). 3. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido, de ofício, para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.026.571/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do
Trf
1a Região), Sexta Turma,
DJe
de 13/5/2022.).
Destacamos
.

Por conseguinte
,
considerando que, na espécie, o juízo de primeiro grau não justificou a aplicação da fração superior a 1/6 (um sexto) para a agravante em questão, impõe-se a reforma da sentença condenatória para aplicar o referido coeficiente fracionário em favor d
e Lindomar
.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a
pena
de
Lindomar Vieira Duarte
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e constatada a aferição negativa dos antecedentes do
apelante
, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), readequando-a para
1
(
um) ano
e
2
(
dois
) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, tendo em conta o reconhecimento da agravante da
multir
reincidência
do apelante,
mantenho a majoração da pena em
1/
5
(um
quinto
), resultando a pena intermediária de
1
(
um) ano
,
4
(
quatro
) meses e 2
4
(vinte
e quatro
) dias de reclusão e 1
3
(
treze
) dias-multa, que tenho por definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas, conservando a fração da pena pecuniária aplicada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o quantitativo da pena que foi aplicada
a Lindomar
, aliada à existência circunstância judicial desfavorável à sua pessoa e ao fato
de ele
ser reincidente
,
e

considerando o provimento do
recurso
ministerial quanto a tal pleito, fixo
o regime de cumprimento da
pena
no inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, e
b
, do Código Penal.

No que se refere ao pleito de Maria Eduarda Aires dos Santos,
visando à

redução da
sua

pena
, na segunda fase dosimétrica, para quantitativo aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da
menoridade relativa
,
vê-se que
a sentenciada
não tem razão.

E tais assertivas têm consistência
,
eis que
obstante a matéria pareça controvertida diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão “
sempre atenuam a pena
”, é certo que a aplicação do dispositivo aqui citado foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto
preconiza de forma clara e insofismável que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, não se podendo, destarte, flexibilizar a disposição contida no referido verbete sumular, como quer
Maria Eduarda
.

Como se sabe
,
ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal.
Nesse desiderato
, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do mesmo
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

Em
relação à temática, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PRETENSA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CP - 2. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A atenuante prevista no art. 66 do Código Penal somente pode ser reconhecida quando houver uma circunstância não prevista expressamente em lei que permita ao sentenciante verificar a ocorrência de um fato indicativo de necessidade de minoração da pena em face da conduta do réu. A atenuante inominada não se presta ao reconhecimento de circunstância prevista expressamente em lei, que, na hipótese dos autos, cuida-se da confissão espontânea, devidamente regulada pelo artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP.
Além disso, impossível a materialização da redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, diante da expressa vedação contida na Súmula 231/STJ
.
Altera-se a pena de multa imposta em sentença, a fim de guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade e, por consequência, com o sistema trifásico.
(TJMT
Ap
74471/2016 - Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara
Criminal - Julgado em 27/07/2016 - Publicado no DJE 05/08/2016).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – 1) PEDIDO DE
EXCLUSÃO
DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, V, DO CP – LIBERDADE RESTRINGIDA APENAS DURANTE O TEMPO EM QUE O CRIME DE ROUBO ERA COMETIDO – DECOTE NECESSÁRIO –
2) APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL, ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES
– 3) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENTABULADOS NO ART. 33, §2o, ALÍNEA “c” – 4) EXTIRPAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA – POSSIBILIDADE – TEMA NÃO DEBATIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NÃO REQUERIDO PELO PARQUET - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a caracterização da causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2o, V, do CP, necessário que o agente restrinja a liberdade da vítima de modo a extrapolar a grave ameaça caracterizadora do roubo. Assim, se o ofendido esteve em poder do assaltante apenas durante o espaço de tempo necessário à subtração da res, não se reconhece a exasperante da restrição da liberdade da vítima.
2.
O reconhecimento daatenuantegenérica daconfissãoespontânea não tem a força de reduzir a pena privativa de liberdade a um patamar inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal
. Ao contrário das causas de diminuição e aumento de pena, as circunstâncias atenuantesnão se prestam à reduçãoaquémdo seu limite mínimo. 3. Preenchido os requisitos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, impera-se a aplicação do regime aberto para início do cumprimento da pena. 4. Impõe-se a extirpação da condenação relativa à obrigação de os condenados pagarem indenização à vítima pelos danos morais suportados, quando não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
(TJMT –
Ap
134035/2014 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgado em 29/04/2015 – Publicado no DJE 06/05/2015).
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar Peluso, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF –
RE 597270 QO-RG
– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Logo,
havendo pronunciamento acerca do tema pelo guardião da Constituição Federal, não se pode falar em inconstitucionalidade do referido verbete sumular pela violação ao disposto ao art. 5o, XXXIX da Constituição Federal, ao art. 9o da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, tampouco ao art. 1o do Código Penal.

Por derradeiro, no que
tange ao prequestionamento
deduzido pelo
s

sentenciados,
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parte
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial
provimento

ao
s
recurso
s
de
apelação aviados pelo
Ministério Público
e por
Lindomar Vieira Duarte
e

Maria Eduarda Aires dos Santos
,
para
redimensionar a pena
-base de
Lindomar
e
readequ
ar
sua pena definitiva
para
1
(
um) ano
,
4
(
quatro
) meses e 2
4
(vinte

e quatro
) dias de reclusão
e

13 (treze)
dias-multa
,

conservando a fração da pena pecuniária em 1/30 (um trinta avos) do salário mí
nimo vigente à época dos fatos,
bem como
fixar o
regime
inicial
fechado
para o cumprimento da
pena aplicada ao sentenciado
, mantendo
inalterados

d
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023